Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-11.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011314-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ADEMIR ZUFFO - CPF: 663.095.819-53 (AGRAVADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011314-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AGRAVADO:

ADEMIR ZUFFO
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por
POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos dos Embargos à Execução nº. 019225-28.2018.8.11.0055 manejado por
ADEMIR ZUFFO
, que determinou a realização de perícia grafotécnica, ficando os honorários a cargo da ora agravante (Id 92338967).

Sustenta, a empresa agravante, que o recorrido propôs Embargos à Execução em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de liminar movida pelo recorrente, sustentando falsidade na assinatura do contrato que embasa o feito executivo e prescrição da cártula.

Afirma que apresentou réplica aos embargos à execução e, em sede de especificação de provas, o juízo determinou que o agravante custeasse a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura constante no contrato executado, prova pericial essa requerida pelo agravado, motivo pelo qual entende que a ele deve ser imputado o ônus de arcar com o pagamento da prova pericial, nos termos do art. 429, I, do CPC.

Assevera que a decisão merece reforma, pois foi o agravado quem suscitou expressamente a falsidade da assinatura constante no contrato do feito executivo.

Justifica que a probabilidade do direito resta consubstanciada diante da matéria tratada, já que o ônus de arcar com o custeio da prova pericial designada foi atribuído de forma diversa do que estabelece o art. 95,
caput
, do CPC e o perigo de dano ou de difícil reparação reside que o custo da prova pericial é elevado e, se não for feito, poderá haver o adiantamento indevido dos honorários periciais.

Requereu, o agravante, o provimento do recurso para atribuir ao agravado o ônus de arcar com o custeio da prova pericial grafotécnica, com fulcro no art. 1019, I c/c art. 300, ambos do CPC, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência postulada em caráter liminar.

A tutela recursal foi
deferida
em 23/07/2021, por esta Relatoria (Id 94612979).

O agravado apresentou contraminuta, asseverando que a controvérsia instaurada nos presentes autos é atinente à assinatura do agravado em documento apresentado pela própria agravante, que por sua vez alicerça o feito executivo manejado pela mesma. Desse modo, uma vez que fora impugnada a autenticidade de assinatura aposta em documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, no caso, da empresa agravante, a rigor do art. 429, II do CPC. Por outro lado, aduz que não é lógico imputar a “
vítima de fraude o custeio de uma perícia
” se o ônus da prova é da parte que produziu. Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento (Id 99132956).

Preparo recolhido (Id 92451966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME
,

ora agravante, ajuizou a Execução de Título Extrajudicial nº. 0014477-50.2018.8.11.0055 em face de
ADEMIR ZUFFO
, que por sua vez opôs Embargos à Execução sustentando, além de outros argumentos, que o contrato executado apresenta assinaturas ‘falsas’.

O juízo “a quo” entendeu pertinente a realização de perícia grafotécnica em relação à assinatura constante no contrato executado, determinando, nesta oportunidade, que o custeio deveria ser suportado pela empresa exequente, por ter produzido o documento cuja autenticidade foi impugnada, além de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte requerente, ora agravada, e na oitiva de testemunhas.

Infere-se dos autos de origem que a agravante opôs embargos de declaração em face da r. decisão em comento, sob o fundamento de erro material quanto ao entendimento de que seria de sua responsabilidade o pagamento das custas da produção da prova perícia, já que requerida expressamente pelo agravado.

O juízo ‘a quo’ recebeu os embargos de declaração, mas no mérito os rejeitou, ao fundamento de que foi questionada a autenticidade de prova documental produzida pela própria exequente/agravante e que por isso deve incidir o que estabelece o inciso II do art. 429 do CPC
[1]
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Não há que se falar em erro material na decisão embargada que determinou que a embargante Polo Comércio de Veículos Ltda arcasse com os honorários do perito, uma vez que, tratando-se de alegação de falsidade de assinatura o ônus da prova é da parte que produziu o documento, conforme preconiza o art. 429, II, do Código de Processo Civil.

Logo, os honorários periciais também devem ser atribuídos à parte que produziu o documento, no caso, a embargante Polo Comércio de Veículos Ltda. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS IMPRESSÕES DIGITAIS APOSTAS NOS DOCUMENTOS - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS. Consoante o disposto no art. 389, II, do CPC, o ônus da prova, quando contestada a assinatura em documento, é de quem o produz. Apesar de o art. 33, do Código de Processo Civil determinar que os honorários periciais devem ser suportados pela parte que requer a prova, havendo alegação de falsidade da assinatura, cabe à parte vencida, que produziu o documento, arcar com tal despesa”. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.11.004642-7/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2015, publicação da súmula em 02/10/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. Em se tratando de alegação de falsidade de assinatura no contrato em questão, por certo, o ônus probatório incumbe à parte que produziu o documento. Assim, o pagamento dos honorários periciais incumbe ao exequente, pois é seu o ônus de provar que a assinatura é legítima. Inteligência do artigo 389, inc. II, do CPC. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70066241241, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 04-11-2015).

Portanto, afasto a alegação de erro material na decisão embargada.
(...)”

Inicialmente, cumpre dizer que não se deve confundir ônus da prova, com o dever de adiantar as despesas processuais, cuja regra está prevista no art. 95, do CPC,
litteris
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido

a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ocorre que, o ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de compra e venda executado é mesmo da agravante/exequente, haja vista que foi ela quem produziu o documento, tanto que o feito executivo está lastreado no referido documento.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Confira-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.
”

Dessa forma, o custeio da prova pela empresa agravante é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei.

Embora não haja propriamente uma obrigação da agravante custear a perícia, o fato de ser dela o ônus da prova justifica a determinação de que deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo, arque com o que resulta de não ter provado a autenticidade do documento.

Portanto, a regra do art. 95 do CPC não pode ser lida de forma isolada. Deve ser interpretada conjuntamente com o referido art. 429, II. Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, ela deve custear a produção da prova pericial. Não sendo assim, terá lugar no processo a incoerente situação de que deve custar a produção da prova aquele que não tem o ônus de produzi-la.

Portanto, por se tratar, a produção da prova, de ônus (e não de dever ou obrigação), sua observância se insere na esfera de conveniência da agravante, que poderá, destarte, optar entre arcar com os honorários do perito ou deixar de fazê-lo, suportando, neste último caso, as consequências processuais de sua omissão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –

ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO – ÔNUS DA PROVA
– decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era do agravante, devendo, por isso, custear a produção da prova pericial grafotécnica – aplicação do art. 429, II do CPC, segundo o qual
incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade
– instituição financeira agravante que foi quem produziu o documento, cabendo, pois, a ela o ônus de provar a autenticidade da assinatura – custeio da prova pelo agravante que é decorrência lógica do ônus que lhe foi imposto pela lei – interpretação sistemática da regra prevista no art. 95 do CPC – embora não seja possível obrigar o agravante a adiantar os honorários do perito nomeado para a realização de perícia grafotécnica, a omissão dele em produzir a prova cujo ônus lhe foi imposto pela lei poderá ser interpretada em seu desfavor – cumpre ao agravante escolher se pretende correr tal risco – decisão mantida – agravo desprovido.”
(TJ-SP – AI: 21132236220218260000 SP 2113223-62.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 14/06/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FALSIDADE DA ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. 1. A inversão do ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não instituiu nova “distribuição estática” do ônus probatório, agora sempre em desfavor do fornecedor – o que sequer “distribuição” seria –, possuindo, ao contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. 2.
No que tange a arguição de falsidade, o Código de Processo Civil é claro ao estipular, em seu art. 429, II, para os casos em que a autenticidade de documento por impugnada, ser ônus probatório da parte que o produziu demonstrar a sua veracidade. Precedentes. 3. Uma vez que a tese defensiva da parte autora se resumiu a negativa de contratação e alegação de falsidade da assinatura posta no contrato objurgado, competia à demandada viabilizar a perícia grafotécnica postulada, apresentando a via original do pacto, o que não o fez
. 4. Assim, inexistindo prova robusta dos fatos extintivos do direito da parte autora produzida pela demandada (art. 373, inc. II, do CPC), correta a decisão originária, razão pela qual vai desprovido o apelo no tópico. DA RETENÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DANOS MORAIS 1. São pressupostos da caracterização do dano moral na espécie a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude na conduta do agente e o nexo de causalidade entre o agir da ré e o prejuízo causado à vítima. 2. O óbice ao acesso aos vencimentos referentes ao benefício previdenciário da parte autora, por equívoco da instituição financeira ré, impossibilitando esta de ter acesso aos seus rendimentos, consiste em ilícito que merece censura, razão pela qual vai desprovido o recurso da parte ré no tópico. QUANTUM INDENIZATÓRIO 1. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. 2. Caso dos autos em que a indenização arbitrada no montante de R$ 3.000,00, pelo julgador de origem, sopesadas as peculiaridades do caso concreto, se amolda com os precedentes desta Câmara para casos similares. Apelo desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO 1. Qualquer quantia adimplida indevidamente pelo consumidor deve lhe ser restituída, ao menos, na forma simples, em atenção ao art. 876, primeira parte, do Código Civil, bem como em razão à vedação do enriquecimento sem causa, repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio. 2. No presente feito, nenhuma modificação merece a decisão recorrida, haja vista que esta determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela parte autora, porquanto reconhecida a fraude e, por conseguinte, a má-fé da demandada no ponto, razão pela qual vai desprovido o recurso da parte ré que pretendia o afastamento de referida condenação. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O trabalho exercido pelo advogado não se restringe a peticionar, englobando diversas outras atividades e, sobretudo, responsabilidades. Assim, devem-se fixar os honorários advocatícios de forma razoável, de forma que não fira a dignidade da profissão. Honorários advocatícios mantidos. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 50005520620198210016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 10-08-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
. O magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes.
Tratando-se de falsidade de assinatura, o ônus de arcar com as despesas dos honorários periciais recai sobre aquele que produziu o documento
.
” (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 21/06/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO RETIDO: ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO IMPUTADA AO EXEQUENTE/EMBARGADO. MANUTENAÇÃO. APELAÇAO CÍVEL: ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECONHECIMENTO DA FALSIDADE DA ASSINATURA DO AVALISTA. VÍCIO QUE CONTAMINA TODO O TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1.
Consoante o disposto no artigo 389, inciso II, do Código de Processo Civil, quando se tratar de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, razão pela qual deve recair sobre a parte exequente/embargada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários decorrentes da perícia grafotécnica deferida
. 2. Verificado que a demanda foi proposta dentro do prazo legal, contado da data da vista pessoal conferida à Defensoria Pública, não há como ser reconhecida a intempestividade dos Embargos à Execução. 3. Tendo em vista que a nulidade da assinatura do avalista contamina a integralidade do título executivo, não há como ser determinado o prosseguimento da execução em relação aos demais executados. 4. Nos termos do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, nas ações de execução, embargadas ou não, os honorários devem ser fixados conforme apreciação equitativa do juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, justificando-se a redução do valor arbitrado, quando não observados os parâmetros legais apontados. 5. Agravo Retido conhecido e não provido. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.”
(Acórdão 833567, 20110112143280APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 154)

Em casos análogos, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA –

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
– CPC, ART. 389, INC. II – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de contestação de assinatura; mesmo quando a prova pericial tenha sido determinada de ofício pelo Juiz (art. 389, inc. II, CPC). 2 – O adiantamento dos honorários periciais é realizado pela instituição financeira, a qual foi responsável pela produção do suposto contrato que a agravada teria assinado como avalista.”
(N.U 0045931-24.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Sendo assim, neste caso, o ônus de custear a prova não obedece à regra geral do Código de Processo Civil, mas ao quanto disposto expressamente em seu artigo 429, inciso II, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021